Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DO TÍTULO COMO GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring não é apta a embasar execução de título extrajudicial por ser inexigível.
2. Ao arbitrar os honorários advocatícios o Juiz deve estar atento ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC e, salvo em situações excepcionais, não pode arbitrar honorários com base na equidade.
3. Negou-se provimento ao apelo.